Tribunal: TJDFT
Processo: 0722675-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a validade da sanção administrativa imposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON em desfavor da sociedade anônima recorrente em virtude da prática de infração disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O ato administrativo praticado pelo Procon-DF está previsto no art. 3o, inc. II, do Decreto no 2.181/1997, que dispõe a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, bem como estabelece as normas gerais para a aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A multa administrativa foi aplicada (PA no 15-00017080/2024-40), em virtude da violação à regra prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, consistente na ausência de devolução de quantia indevidamente solvida pelo consumidor.
4. O procedimento administrativo atende a um duplo objetivo, qual seja o de a) resguardar os administrados, concedendo a estes, a possibilidade de que sejam ouvidos antes da tomada de decisão que irá afetá-los, de modo a expor suas razões, na tentativa de influenciar na decisão a ser proferida, e b) concorrer para uma atuação administrativa mais clara, na qual as decisões proferidas pela Administração passam a levar em conta aspectos a serem indicados pelos administrados, e que poderiam não ser vislumbrados sem essa participação. 4.1 No presente caso o procedimento administrativo foi corretamente conduzido, tendo sido garantido à instituição financeira o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, houve a exposição de fundamentação para aplicação da aludida multa.
5. A análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado, podendo o Poder Judiciário aferir a eventual legalidade do ato administrativo com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem a possibilidade de interferência no "mérito administrativo".
6. O valor relativo à multa foi calculado de acordo com os montantes e critérios estabelecidos na Portaria no 34, de 20 de maio de 2020, editada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, IDC-DF, tendo sido considerados os tópicos como a capacidade financeira ostentada pela infratora, o tipo de infração, a extensão do dano, assim como circunstâncias atenuantes e agravantes.
7. Recurso conhecido e desprovido.